Tribunal: TJSP
Processo: 2044653-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que, em cumprimento provisório de sentença, homologa cálculos – Pretensão à sua reforma. Inadmissibilidade recursal, por deserção - Ausência de complemento do preparo recursal, após concessão de prazo para tanto – Inteligência do artigo 1.007, § 2o, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.